Tribunal: TJDFT
Processo: 0737944-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737944-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIA MARIA LEAL DA COSTA AGRAVADO: CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por HÉLIA MARIA LEAL DA COSTA em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que indeferiu tutela de urgência nos autos de ação de conhecimento por ela ajuizada em desfavor de CREDBANK REPRESENTAÇÃO FINANCEIRA. Eis o teor da r. decisão: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por HELIA MARIA LEAL DA COSTA em desfavor de CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para que 'seja declarada a rescisão contratual, além de que a ré seja condenada a devolver a quantia atualizada de R$72.457,16 (setenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos)'. Decido. A tutela provisória antecipa os efeitos da futura sentença de mérito, não podendo ser antecipado o próprio efeito material do pedido formulado. Assim, não é possivel liminarmente resolver contrato ou condenar a parte a pagar determinado valor. O que se permite é eventualmente suspender os efeitos do contrato ou determinar o bloqueio de bens. No caso, o pedido como foi formulado não comporta acolhimento, pois mostra-se irreversível (art. 300, § 3o do CPC). Ora, se o juiz resolver o contrato ou condenar a parte não há como reverter. E mais, não se pode resolver contrato ou condenar a parte a pagar valor sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Diante de tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela na forma em que foi formulado. Tendo em vista o grande endividamento, defiro à autora a gratuidade de justiça. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via agente postal com aviso de recebimento, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil. Altere-se o cadastro (valor da causa). A agravante alega que “a r decisão agravada não está adequadamente fundamentada, já que não invoca argumentos capazes de motivar a rejeição do pedido liminar, qual seja, declarar a rescisão contratual pelo inadimplemento por parte da agravada, bem como condenar a agravada a devolver o valor atualizado de R$72.457,16 (setenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais, violando, assim, o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.” Afirma restar demonstrada a probabilidade do direito, uma vez juntados os autos os documentos da contratação do empréstimo repassado à requerida/agravada, o qual vem sendo descontado em sua folha de pagamento, bem como os extratos bancários que demonstram os depósitos realizados pela agravada apenas nos meses de abril e maio/2022. Por outro lado, quanto ao perigo de dano, sustenta possuir o direito de receber a devolução do valor contratado no empréstimo consignado, decerto que a não devolução dos valores acarretam prejuízos para a requerente, tendo em vista que o montante das parcelas é descontado automaticamente quando do recebimento da pensão, além de que esta vem arcando injustamente com as parcelas pelo inadimplemento contratual. Pede seja concedida tutela de urgência antecipada para declarar a rescisão contratual pelo inadimplemento por parte da agravante, bem como condenar a requerida a devolver o valor atualizado de R$72.457,16 (setenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais. Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. O caso demanda maior dilação probatória e, à evidência, tem fundamento no art. 300, do CPC, em especial a limitação do seu §3o[1] que impede a concessão da tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, não havendo como ser amparada a alegação de não estar adequadamente fundamentada pelo fato de desfavorável aos seus interesses. [1] § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.. Portanto, , nessa sede de cognição sumária, admitida para o momento, tem-se como ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, devendo a parte agravante aguardar a instrução do feito para apreciação pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator